Tribunal: STF
Processo: ARE 1374490
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE NITERÓIADMITIDA EM 16/06/1986 NO REGIME CELETISTA NA NITER (NITERÓI TERMINAISRODOVIÁRIOS), PASSANDO PARA A CONDIÇÃO DE ESTATUTÁRIA EM 01/07/1988, NA FUNÇÃODE ENGENHEIRA. ALEGA QUE EM 31/12/1996, O ARTIGO 14 DA LEI MUNICIPAL 1565 GARANTIUO DIREITO À INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO A TODO SERVIDOR QUE CUMPRISSE OSREQUISITOS LEGAIS. ADUZ QUE EXERCEU NA EMUSA CARGO DE CONFIANÇA NO PERÍODO DE01/02/1995 ATÉ 06/01/1997, DE FORMA QUE FAZ JUS À PERCEPÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) DEVANTAGEM PESSOAL. ALEGA QUE EM 26/09/2003 INGRESSOU COM PROCEDIMENTOADMINISTRATIVO E EM 20/05/2009 A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE NITERÓIRECONHECEU SEU DIREITO À INCORPORAÇÃO, AFIRMANDO QUE “A REQUERENTE TEM DIREITOÀ INCORPORAÇÃO DE 1/8 DO SÍMBOLO CC-4, QUE CORRESPONDE AO CARGO DE CHEFE DESETOR NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO. ” REQUER SEJA O MUNICÍPIO CONDENADOA RECONHECER SEU DIREITO À INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM PESSOAL, E AO PAGAMENTODOS VALORES A SEREM SOMADOS AOS SEUS PROVENTOS, BEM COMO AO PAGAMENTO DOSVALORES PRETÉRITOS.



    SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR O MUNICÍPIO RÉU A INCORPORAR ÀREMUNERAÇÃO DA AUTORA, 1/8 DA GRATIFICAÇÃO EXERCIDA PELA MESMA, APURANDO OSVALORES PRETÉRITOS PARA PAGAMENTO, OBSERVANDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DADATA DA DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA, COM JUROS MORATÓRIOS, CONTADOS DESDE A DATADA CITAÇÃO, CALCULADOS COM BASE NO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETADE POUPANÇA, NOS TERMOS DA REGRA DO ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97, COM REDAÇÃO DALEI N. 11.960/09, E CORREÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR DE CADA VENCIMENTO NÃO PAGO,CALCULADA COM BASE NA TR ATÉ O DIA 25/03/2015, A PARTIR DE QUANDO SERÃOCORRIGIDOS COM BASE NO IPCA-E. CONDENAÇÃO DA AUTORA EM 50% DAS CUSTASPROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DOS PATRONOS DAS PARTES NAFORMA DO ART. 85, § 3º, I DO CPC/15, SOBRE O VALOR DAS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A DATADA SENTENÇA, COM REMESSA NECESSÁRIA NA FORMA DO ART. 496, I DO CPC/15.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º e 37, caput e inciso XIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Cinge-se a controvérsia quanto à pretensão da parte autora à incorporação de vantagem pessoal, no percentual de 1/8, pelo exercício da função gratificada e ao pagamento das verbas pretéritas.



    Para tanto, alega a autora que é servidora da Prefeitura Municipal de Niterói, admitida em16/06/1986 em regime celetista na NITER (Niterói Terminais Rodoviários), passando para Estatutária em 01/07/1988, exercendo a função de engenheira, matrícula de nº 201.035.



    Alega que em 01/02/1995, foi designada, pela Portaria número 013/1995, para exercer, em Confiança, a função de Chefe do Setor de Computação da Diretoria de Operações da EMUSA(Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento), permanecendo no cargo até06/01/1997.



    Afirma que, em 31/12/1996, o artigo 14 da Lei 1.565, garantiu o direito à incorporação a todo servidor que cumprisse os requisitos legais.



    Com feito, restou claro que por ter exercido, na EMUSA, cargo em confiança no período de01/10/1995 até 06/01 de 1997, faz jus à percepção de 1/8 de vantagem pessoal, pelo qual requer seja incorporado aos seus proventos de aposentadoria.



    Verifico que em 26/09/2002, a autora ingressou com procedimento administrativo de nº300/574/2002, requerendo o cumprimento de seu direito com fulcro no referido artigo 14, da Lei1.565/96.



    Outrossim, em 20/05/2009, a administração reconheceu o direito da autora à incorporação (fls.29- índice 000024) e pelo Procurador do Município (fls. 147 índice 000141), assegurando à autora apercepção de 1/8 (um oitavo) de 2/3 (dois terços) do símbolo CC3.



    Entretanto, embora tenha concordado o Município de Niterói não implantou o benefício, por razões orçamentárias.



    Além disto, sem motivo plausível, o processo administrativo ficou parado por doze anos,chegando-se a absurda conclusão em 2015, que o pedido foi realizado “a destempo” (fls. 44 – índice000024).



    Desta forma, não procedem as alegações do Município, de que a autora não faz jus ao benefício, eis que nos documentos de fls. 141/148 (índice 000141) restou demonstrado o reconhecimento do direito da autora pela própria administração municipal, ratificado o parecer da própria Prefeitura de Niterói.



    Restou claro que a autora exerceu, CARGO DE CONFIANÇA NO PERÍODO DE 01/02/1995 ATÉ06/01/1997, sendo certo que em conformidade com a Lei nº 1.565/96, no requerimento da aposentadoria, os funcionários poderiam postular a incorporação de gratificação de cargo de direção anteriormente exercido, levando-se em conta o número de anos no exercício do referido cargo."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente